Tribunal: TJSP
Processo: 1019421-37.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ausente prova de mau uso e dos danos e porque a ex-locadora responde pelo desgaste natural do imóvel, exclui-se a condenação a título de reparos, ordenam-se a atualização do valor da caução pelos índices da caderneta de poupança e a discriminação dos juros e da correção do débito, com compensação, e se redefine a disciplina das verbas de sucumbência.